Tribunal: TJDFT
Processo: 0758036-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 4° DA LEI 9.099/95. REGRA GERAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. FORUM NON CONVENIANS NÃO CARACTERIZADO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/95, cuja essência é a busca por processos mais céleres, mais eficazes e processualmente mais econômicos. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
2. Não se enquadra no perfil jurídico de consumidor aquele que se enquadra como representante comercial e não adquire o produto ou serviço com destinatário final, tratando-se de uma relação contratual regida pelo Código Civil.
3. O art. 4° da Lei 9.099/95 estabelece que é competente para as causas do Juizado o foro do domicílio do réu, do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita ou, nas ações de reparação de dano, do domicílio do autor, do local do ato ou fato.
4. Na hipótese, de acordo com a Receita Federal o réu está domiciliado na cidade de Santa Maria no mesmo endereço indicado na petição inicial.
5. A informação prestada pelo representante da empresa ré, no ato da citação realizada por WhatsApp, de que a empresa ré não se encontra ativa ou domiciliada no endereço fornecido nos autos é insuscetível de deslocar a competência, sobretudo quando a informação é infirmada pela Receita Federal.
6. Além de atender o critério legal, o foro de Santa Maria é o que apresenta melhores condições de funcionalidade, economia e eficiência, uma vez que, se inatividade da empresa fosse suficiente para deslegitimar o foro do domicílio até então vigente, competente seria o foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, que na hipótese, é Santa Maria.
7. Conclui-se, assim, pela ausência de amparo legal no reconhecimento da incompetência do juízo.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para o prosseguimento do feito.
9. Sem custas ou honorários advocatícios.